Tribunal: TJDFT
Processo: 0001079-28.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001079-28.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEZER GOMES DE SOUSA, JAILSON ANTONIO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, NICE ROSALIA MOREIRA BANDEIRA, RAIMUNDA ROSA DE JESUS, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA, VALDIR DOS SANTOS, DORACI NUNES DOS SANTOS APELADO: VALDIR DOS SANTOS, DORACI NUNES DOS SANTOS, LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA, MARIUNICE PEREIRA ARAUJO, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, JAILSON ANTONIO DE SOUSA, NICE ROSALIA MOREIRA BANDEIRA, ELIEZER GOMES DE SOUSA, RAIMUNDA ROSA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID 76662244) interposta pelos autores da ação (RAIMUNDA ROSA DE JESUS e outros) em face da r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Os autores solicitaram os benefícios da justiça gratuita na petição inicial (ID 76662104 - Pág. 8), juntando declarações de insuficiência econômica (ID 76662118 - Pág. 1 e ss.). Em uma decisão interlocutória inicial, o juiz intimou a parte autora para emendar a petição inicial, solicitando no item "a" a apresentação de "comprovante de seus rendimentos para exame do pedido de gratuidade da justiça". O juiz esclareceu que a simples declaração de hipossuficiência não era suficiente e que a comprovação do estado de miserabilidade poderia ser exigida (ID 76662139 - Pág. 1). Em resposta a essa decisão, os autores informaram que, por ser impossível apresentar todos os comprovantes de rendimentos (já que alguns são autônomos ou produtores rurais), eles resolveram ratear e pagar as custas processuais para dar prosseguimento à demanda (ID 76662141 - Pág. 1). Eles, de fato, juntaram a guia de custas devidamente paga (ID 76662144 - Pág. 4). Apesar de terem pago as custas iniciais, os autores reforçaram o pedido de gratuidade de justiça na fase de apelação, para ficarem isentos do preparo recursal. Em despacho (ID 76931396), este Relator determinou a intimação desses autores/apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntassem documentos idôneos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, faturas de cartões de crédito e cópia da última declaração de renda e bens, sob pena de indeferimento do benefício e consequente intimação para recolhimento do preparo recursal. Conforme certidões (IDs 77507780, 77498213, 77498212, 77498211, 77498210, 77498209 e 77497258), o prazo para manifestação expirou sem que os apelantes tivessem atendido à determinação. Vieram os autos conclusos (ID 77507780). É o breve relatório. Decido. (I) DA CONEXÃO E JULGAMENTO EM CONJUNTO Reitero aqui o despacho proferido nos autos da ApCív 0704569-80.2018.8.07.0008 (ID 76932700). Existe uma conexão direta e substancial entre três processos que giram em torno da disputa de posse e propriedade de uma mesma área de terra no Núcleo Rural Rajadinha II, em Paranoá/DF, e envolvem, em grande parte, as mesmas partes. Este Processo no 0001079-28.2017.8.07.0008 (ação originária) Na presente ação de interdito proibitório, posteriormente convertida em manutenção de posse, proposta por Raimunda Rosa de Jesus, Nice Rosália Moreira Bandeira, Eliezer Gomes de Sousa e outros. em desfavor de Valdir dos Santos, Doraci Nunes dos Santos, Lourival Henrique da Silva e Mariunice Pereira Araujo. Os autores alegam ter a posse mansa e pacífica da área desde 1992 e acusam os réus de invadir uma área comum, destinada à preservação ambiental e passagem de tubulações, construindo cercas e fazendo ameaças. Processo no 0003460-09.2017.8.07.0008 (Oposição) Naquela ação de oposição, a AGROPETRO BRASIL - AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A. ajuíza a ação contra todas as partes do processo no 0001079-28.2017.8.07.0008 (autores e réus da ação originária). A AGROPETRO alega ser a legítima possuidora de toda a área em disputa. A empresa pediu o reconhecimento de sua posse e, consequentemente, a improcedência dos pedidos de ambas as partes na ação de manutenção de posse, argumentando que os ocupantes estariam promovendo um parcelamento irregular do solo. Ressalte-se que, em ambos os processos, no 0003460-09.2017.8.07.0008 e no 0001079-28.2017.8.07.0008, foram interpostas apelações e, atualmente, encontram-se aguardando providências preliminares e saneadoras por parte deste Relator. Processo no 0704569-80.2018.8.07.0008 (Usucapião) Naquela ação de usucapião, Doraci Nunes Freire dos Santos e Valdir dos Santos, réus da ação originária, apontam como ré a AGROPETRO BRASIL - AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A (autora da oposição). Os autores buscam o reconhecimento da aquisição da propriedade de uma fração de 3,1079 hectares da área em litígio, alegando que a ocupam com posse mansa e pacífica para moradia e produção desde abril de 2001. DO JULGAMENTO EM CONJUNTO A conexão entre os processos é umbilical e a ordem de julgamento foi crucial para a resolução da disputa. A ação de oposição (0003460-09.2017) tem caráter prejudicial sobre a ação de manutenção de posse (0001079-28.2017). Isso significa que ela deve ser julgada antes, pois seu resultado impacta diretamente a disputa original. Se a AGROPETRO for reconhecida como a real possuidora, nem os autores nem os réus da ação original podem ter seus pedidos de posse atendidos. O ilustre Juízo a quo, na mesma sentença, decidiu sobre a ação originária e a oposição determinando que a conexão para julgamento conjunto se restringia a essas duas ações. A r. sentença julgou procedente a oposição (processo no 0003460-09.2017.8.07.0008), assegurando à AGROPETRO o direito de ser reintegrada na posse do imóvel. O juiz entendeu que a AGROPETRO demonstrou satisfatoriamente sua posse e que os réus da ação originária praticaram esbulho. Como consequência lógica, julgou improcedentes os pedidos da ação de manutenção de posse (a presente ação - processo no 0001079-28.2017.8.07.0008), pois se a posse for reconhecida à AGROPETRO, não pode ser disputada entre os autores e réus originais. Em resumo, há uma forte conexão entre os três processos, pois todos discutem a posse da mesma terra entre partes interligadas. Os processos de manutenção de posse e de oposição foram julgados em conjunto em uma única sentença, enquanto o processo de usucapião foi julgado separadamente, mas seu resultado foi diretamente influenciado pelas decisões nos outros dois casos. Diante disso, após cumprir a determinação abaixo (capítulo II da presente decisão), aguarde-se a providência determinada nos autos da ApCiv 0003460-09.2017.8.07.0008 e nos autos da ApCiv 0704569-80.2018.8.07.0008 fazendo os três processos conclusos. II – DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal assegura a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF). O Código de Processo Civil, por sua vez, permite ao magistrado exigir a comprovação da hipossuficiência para conceder o benefício (art. 99, §2o). No caso concreto, conforme relatado, o benefício da gratuidade de justiça não foi concedido aos autores/apelantes na origem, tendo eles, inclusive, efetuado o pagamento das custas iniciais. Renovada a pretensão em sede recursal, foi concedida nova oportunidade para a comprovação da alegada insuficiência de recursos, nos termos da decisão de ID 76931396, com a expressa advertência da penalidade de indeferimento e intimação para recolhimento do preparo. Verifica-se, contudo, que os autores/apelantes (RAIMUNDA ROSA DE JESUS, NICE ROSÁLIA MOREIRA BANDEIRA, ELIEZER GOMES DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUZA e JAILSON ANTÔNIO DE SOUSA) deixaram de cumprir a determinação judicial no prazo legal. O não atendimento à ordem judicial de comprovação da hipossuficiência implica o indeferimento do benefício postulado. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 1. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores/apelantes RAIMUNDA ROSA DE JESUS, NICE ROSÁLIA MOREIRA BANDEIRA, ELIEZER GOMES DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUZA e JAILSON ANTÔNIO DE SOUSA. 2. INTIMEM-SE os mencionados apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolham o preparo recursal, sob pena de a Apelação Cível ser julgada deserta, nos termos da lei processual civil. 3. Decorrido o prazo, com ou sem a comprovação do recolhimento, retornem os autos conclusos, aguarde-se a providência determinada nos autos da ApCiv 0003460-09.2017.8.07.0008 e nos autos da ApCiv 0704569-80.2018.8.07.0008 fazendo os três processos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator